Tribunal: TJSP
Processo: 1000260-72.2019.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da autora sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito supostamente não solicitado – Prova documental da adesão da autora ao cartão de crédito consignado bem como de autorização para desconto da parcela mínima do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da autora sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito supostamente não solicitado – Prova documental da adesão da autora ao cartão de crédito consignado bem como de autorização para desconto da parcela mínima do benefício previdenciário – Improcedência mantida – Recurso improvido.